Tribunal: TJMT
Processo: 1006611-70.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006611-70.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ E NÃO PROVIDO DO AUTOR, UNÂNIME, TENDO A 2ª VOGAL RETIFICADO SEU VOTO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006611-70.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, alguns inclusive com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006611-70.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente nos seguintes termos:

“...declaro inexistente o débito da parte autora junto à empresa ré de no valor de R$137,49, referente ao contrato de telefonia nº. GSM0111136528860. (id. 9627841).

Condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

A ré alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Por sua vez, o autor pede a majoração.

Contrarrazões apresentadas nos Ids n. 44876458 e 44876464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006611-70.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente.

A ré alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Ocorre que ela não se desincumbiu do ônus de produzir prova da contratação, portanto têm-se por inexistente o débito.

Desse modo, fica afastado o argumento de que agiu segundo autoriza a lei, e confirmada a ilicitude da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, que gera dano moral presumido.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Subsidiariamente busca a minoração da quantia fixada a indenização, e o autor pleiteia sua majoração.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pelo autor, mas também como medida punitiva e pedagógica para a empresa, os R$ 2.000,00 estipulados na sentença devem ser alterados para R$ 10.000,00, que estão inclusive em conformidade com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Em contrarrazões, a ré sustenta a aplicabilidade da Súmula n. 385/STJ no caso. Porém, não comprovou que havia anotações restritivas preexistentes. Trouxe apenas
print
de tela de seu computador, obtido de forma unilateral e insuficiente para essa finalidade (Precedentes desta Câmara: RAC 1004886-09.2018.8.11.0003 e RAC 1004886-09.2018.8.11.0003).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao Recurso do autor para definir a indenização em R$ 10.000,00.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado do autor para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA.SERLY). O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Salatiel de Lira Mattos, OAB-MT 12893-O, pelo apelante/apelado Odirley Nobre de Almeida, porém indefiro o de sustentação oral por falta de amparo legal.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de dois recursos de apelação, ambos interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta por
Odirley Nobre de Almeida
em face da
TIM Celular S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência da dívida e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título indenizatório.

O apelo do autor se limita ao pedido de majoração da indenização por danos morais. A ré, a seu turno, pugna pelo afastamento da condenação, defendendo a ausência de ato ilícito e de dano indenizável, bem como a incidência da Súmula n. 385 do STJ, que desautoriza o deferimento de compensação pecuniária quanto constatada a preexistência de outras negativações em nome do consumidor.

O Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, posicionou-se pelo provimento do recurso autoral e pelo não provimento do apelo da ré, com a majoração da indenização ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feito esse introito, entendo que a razão acompanha
a parte ré
.

Isso porque a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça é, de fato, aplicável ao caso
sub judice
.

Com efeito, era ônus do autor, e não da ré, trazer consigo o extrato retirado de órgão restritivo de crédito que apontaria os registros desabonadores que pesam em seu desfavor, para fins de embasamento do pleito indenizatório que formula nos autos.

Entretanto, o autor, convenientemente, apresentou aos autos extrato parcial (id. 44874078), estrategicamente restrito ao débito específico que se discute no caso em discussão, com o óbvio intuito de ocultar outras restrições que necessariamente induziriam ao indeferimento da indenização por danos morais.

Embora essa questionável estratégia bastasse para o indeferimento do pleito indenizatório, porque não teria o autor se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), a ré apresentou, em sede de contestação, extrato que aponta a preexistência de restrição desfavorável ao autor, como se destaca do id. 44874085.

Ressalto que não se devem confundir os documentos unilaterais,
extraídos dos

sistemas informatizados do próprio réu/fornecedor
e, por isso, insuficientes para fins probatórios, com aqueles que, embora digitalizados ou retirados de ambientes digitais, são produzidos por terceiros desinteressados, especialmente quando se trata de extrato emitido por órgão especializado de proteção ao crédito; o que distingue o caso
sub judice
dos precedentes mencionados pelo sapiente Relator.

Portanto, perfeitamente aplicável o enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, cuja citação se revela elucidativa:

Súmula n. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Entendo que essas razões bastariam para o afastamento da indenização por danos morais.

Mas vou além.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, Odirley Nobre de Almeida, possui mais
62 (sessenta e duas) ações

indenizatórias

propostas

em face da TIM
, todas padronizadas, com disparidades restritas aos débitos e “contratos” especificamente impugnados, como noticiado pela operadora de telefonia no id. 44874082.

Curiosamente, por meio de pesquisa realizada no sistema PJe de primeira instância, utilizando o nome do autor no filtro correspondente, observa-se a existência de
103 (cento e três) ações
propostas por esse ilustre litigante em face de fornecedores diversos, entre operadoras de telefonia, administradoras de cartões e instituições financeiras, nas Comarcas de Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Cuiabá.

Uma consulta nominal na plataforma PROJUDI também apresentou resultado inusitado, apontando a existência de
48 (quarenta e oito) outras lides indenizatórias
protagonizadas pelo mesmo autor contra um rol criativo de fornecedores.

Ou seja,
considerando

apenas as plataformas de processo eletrônico
, o autor possui, pelo menos,
151 (cento e cinquenta e uma) ações
, imbuídas de intuito indenizatório e movidas em face das mais diversas pessoas jurídicas.

No mínimo, estaríamos diante da notória “indústria do dano moral”, tão repudiada pela doutrina e jurisprudência pátrias.

É certo que a tutela dos direitos da personalidade, onde se enquadra a indenização por dano moral, não pode ser banalizada. Não é concebível que a inscrição do nome de um consumidor em cadastros de proteção ao crédito seja vista como um bilhete premiado, fazendo as vezes do exercício de atividades lícitas remuneradas.

E, no caso do autor, o trabalho remunerado parece ter, há muito, perdido seu encanto, sobretudo se observado o patamar indenizatório normalmente praticado por este Tribunal em casos correlatos.

Porém, ao que tudo indica, o caso em tela transborda os limites da mera “indústria indenizatória”, que, por si só, já mereceria repúdio.

As centenas de ações indenizatórias propostas pelo autor com variação de domicílio levam a crer que se trata de expediente aventureiro, quiçá criminoso, protagonizado com o escopo de enriquecer-se ilicitamente com a chancela jurisdicional, sempre litigando sob o pálio da gratuidade.

Afinal, ainda que, por exemplo, as dezenas de ações propostas unicamente em face da operadora TIM encontrassem respaldo fático e jurídico - o que não parece coincidir com o contexto sob análise -, a pulverização das demandas oriundas de uma mesma situação de fato, quando o imbróglio poderia ser resolvido nos mesmos autos, revelaria abuso do direito de ação, sobrecarregando desnecessariamente o Poder Judiciário com a tutela da cupidez de
um único
jurisdicionado, que procura extrair uma multiplicidade de indenizações de um único evento supostamente danoso: o abalo de crédito.

Sem maiores digressões, entendo que a situação narrada nos autos exige a adoção de providências enérgicas por este Colegiado.

Primeiramente, visualizo a ocorrência de abuso do direito de ação pela propositura de incontáveis ações com base na mesma situação de fato, o que caracteriza litigância de má-fé e impõe a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, no patamar de
9% sobre o valor atualizado da causa
:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Aliás, repelindo a litigância abusiva, esta Câmara assim se pronunciou:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS –
AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES TEMERÁRIAS EM FACE DO AUTOR
– NÍTIDO ESCOPO DE OBSTAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL EM LITÍGIO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– CAUSA DE PEDIR DISTINTA DA MERA SUCUMBÊNCIA –
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– ART. 187, CC – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA PARTE ADVERSA – DEVER DE INDENIZAR – PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS AD EXITUM – PATAMAR RAZOÁVEL - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. O abuso do direito de ação, pautado pela violação à boa-fé, caracteriza conduta ilícita passível de reparação que, inclusive, alcança os honorários advocatícios contratados pela parte adversa.

(TJ-MT. N.U 0035988-12.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Finalmente, tenho como prudente a remessa dos autos à Promotoria de Justiça, para que tome conhecimento e adote as medidas que entender pertinentes em relação a esse peculiar contexto de litigância massiva.

Ante o exposto, com a vênia do Eminente Relator,
DIVIRJO
de seu posicionamento para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela TIM Celular S/A, afastando a indenização por danos morais e, em razão do decaimento mínimo da ré, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial, com os honorários advocatícios fixados no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, e, via de consequência; julgar
PREJUDICADO
o apelo manejado por Odirley Nobre de Almeida, condenando-o ao pagamento de multa equivalente a 9% do valor atualizado da causa (Art. 81 do CPC).

Por fim, extraia-se cópia integral destes autos e remeta-se ao Ministério Público Estadual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes no tocante às centenas de ações indenizatórias constatadas em nome do autor, com enfoque em eventual prática do delito tipificado pelo art. 171 do Código Penal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A ré alega exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em avença realizada entre os litigantes.

Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Porém, como não se desincumbiu do ônus de provar a suposta transação, tem-se por inexistente o débito.

Logo, fica afastado o argumento de que agiu segundo autoriza a lei, e confirmada a ilicitude da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, no que diz respeito à reparação pelos danos morais, em consulta ao PJe verifica-se que na Primeira Instância tramitam 76 processos em que figuram as mesmas partes destes autos e que têm a mesma causa de pedir, e para este Tribunal já foram encaminhadas 17 Apelações, algumas já com resolução final consolidando essa condenação.

Relação dos 17 processos no TJMT:

1007395-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

Relação dos 76 processos na primeira instância:

1008470-24.2017.8.11.0002

1008380-16.2017.8.11.0002

1007982-69.2017.8.11.0002

1007844-05.2017.8.11.0002

1007770-48.2017.8.11.0002

1007724-59.2017.8.11.0002

1007705-53.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1007395-47.2017.8.11.0002

1007394-62.2017.8.11.0002

1007389-40.2017.8.11.0002

1007247-36.2017.8.11.0002

1007246-51.2017.8.11.0002

1007244-81.2017.8.11.0002

1007243-96.2017.8.11.0002

1007141-74.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1007138-22.2017.8.11.0002

1007025-68.2017.8.11.0002

1007024-83.2017.8.11.0002

1007022-16.2017.8.11.0002

1007020-46.2017.8.11.0002

1006953-81.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1006950-29.2017.8.11.0002

1006948-59.2017.8.11.0002

1006835-08.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1006827-31.2017.8.11.0002

1006614-25.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006610-85.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1006426-32.2017.8.11.0002

1006425-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006347-53.2017.8.11.0002

1006269-59.2017.8.11.0002

1006268-74.2017.8.11.0002

1006244-46.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1006090-28.2017.8.11.0002

1006089-43.2017.8.11.0002

1024454-28.2017.8.11.0041

1024452-58.2017.8.11.0041

1024441-29.2017.8.11.0041

1024416-16.2017.8.11.0041

1005987-21.2017.8.11.0002

1005984-66.2017.8.11.0002

1005983-81.2017.8.11.0002

1005839-10.2017.8.11.0002

1005837-40.2017.8.11.0002

1005833-03.2017.8.11.0002

1005621-79.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1005615-72.2017.8.11.0002

1005409-58.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1005402-66.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1005059-70.2017.8.11.0002

1004892-53.2017.8.11.0002

1004891-68.2017.8.11.0002

1004559-04.2017.8.11.0002

1004558-19.2017.8.11.0002

1004557-34.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1003259-07.2017.8.11.0002

1003257-37.2017.8.11.0002

1003233-09.2017.8.11.0002

1003612-81.2016.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

1003117-37.2016.8.11.0002

E surpreende o fato de a requerida, mesmo diante do volume expressivo de Ação de Indenização proposta pela mesma parte, oferecer defesa genérica em que alega apenas regular exercício de direito e algumas vezes, inclusive, deposita o valor da condenação até antes do trânsito em julgado.

Assim, como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetivada na primeira lide com trânsito em julgado.

Desse modo, condenar a empresa 200 vezes a pagar R$ 10.000,00 à mesma pessoa pelo mesmo fato gerador é autorizar o enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do autor e
dou parcial provimento
ao da ré para excluir a indenização por danos morais.

Com a alteração do resultado, a ré decaiu de parte mínima do pedido. Por essa razão, inverto o ônus da sucumbência, que incidirá sobre o valor da causa, pois não há mais condenação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Há dois pontos a serem observados.

Primeiro, o consumidor ingressou em juízo para ver declarada a inexistência da dívida oriunda de suposta contratação que a empresa de telefonia não comprovou e a qual resultou na sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Depois, a 2ª vogal entende pela remessa dos autos ao Ministério Público em virtude das reiteradas demandas com o mesmo objetivo. A meu ver, essa providência neste momento é inviável, já que a concessionária nem sequer formulou esse pedido e, ademais, trata-se de empresa nacional de grande porte, com assessoria jurídica própria que, portanto, certamente alegará que a conduta ilegal praticada não se restringe ao âmbito civil.

Diante disso, divirjo, em parte, do voto da 2ª vogal.

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

A importância da notificação do Ministério Público reside no fato da ação dessa pessoa ser sistêmica, ou seja, utiliza o sistema judicial inteiro do Estado para tentar fazer essa fraude.

O Ministério Público não entra na questão particular da empresa Tim e, sim, sistêmica, da proteção do sistema. A parte foi além de uma Comarca, está ajuizando ações em todo o Estado. Além do que, se a fraude dele continua não visualizável, pode fazer um esquema maior que inclua o Brasil inteiro.

O Ministério Público funcionará mais como o fiscal dos sistemas, o qual, no máximo, informará que não há interesse para manifestação no caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A 2ª vogal pediu vista destes autos, de minha relatoria, e, durante o período de sua licença médica, foram julgados vários outros em que figuram as mesmas partes e com o mesmo pedido e causa de pedir, quando então retifiquei o meu voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Ouça-se o Ministério Público Estadual para saber se o apelante é estelionatário ou se é vítima de estelionato, bem como se o autor tem direito a indenização ou se está aplicando um golpe.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A divergência é quanto à remessa ao Ministério Público.

O autor alega que desconhece a origem da dívida e a ré não se desincumbiu do ônus de provar a suposta contratação.

Desse modo, a exclusão do apontamento restritivo é devida, mas não cabe indenização por dano moral uma vez que já foi efetivada nos processos precedentes.

Diferentemente da 2ª vogal, entendo dispensável a remessa ao Ministério Público porque trata-se de questão de natureza privada e cumpre à ré, empresa nacional de grande porte, com assessoria jurídica própria, caso conclua que houve crime de estelionato, tomar as providências necessárias.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

A Desembargadora Serly está encaminhando ao Ministério Público?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Sim, porque entendo que o Ministério Público que fará essa avaliação, ou seja, se houve estelionato pelo autor. Somente o órgão ministerial pode dizer se tem interesse ou não.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
e
TIM CELULAR S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
em desfavor de
TIM CELULAR S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito da parte autora junto à empresa ré no valor de R$137,49, referente ao contrato de telefonia nº. GSM0111136528860. (id. 9627841). Condenou a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Apelação da TIM CELULAR S.A.:
Sustenta que
agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita, porquanto a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução da indenização.

Apelação do Autor:
busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

A controvérsia está em saber se é o caso de reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é o caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, de modo que têm-se por inexistente o débito.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que o
autor, Odirley Nobre de Almeida, possui diversas ações indenizatórias ajuizadas em desfavor da operadora Tim, algumas, inclusive, já julgadas procedentes, com a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, em razão das inscrições indevidas de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, ainda que a requerida não tenha comprovado a legalidade da negativação no presente caso, nota-se que condená-la inúmeras vezes pelo mesmo fato resultaria em enriquecimento ilícito do autor, em razão das diversas ações propostas em face da operadora ré.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida
para afastar indenização por danos morais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Outro ponto divergente consiste no entendimento da 2ª vogal pela improcedência do pedido de declaração de inexistência do débito.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

O que tem de concreto é somente a negativação realizada pela empresa. Não há outro documento nos autos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Sim. Foi esse o fundamento do meu voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL)

Entendo pela remessa ao MP porque considero que existe crime.

Com relação a PROVER PARCIALMENTE o recurso da requerida, não vejo óbice algum em aderir ao entendimento de Vossas Excelências.

Contudo, penso que não podemos deixar que esse tipo de comportamento avassalador, fique no sistema. Essa é a minha preocupação, porque quando trabalhávamos no Juizado Especial havia diversas pessoas que se especializavam nesse tipo de crime.

Desse modo, entendo que uma das partes cometeu crime de estelionato e, ao meu sentir, não pode ficar impune.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

A 2ª vogal acompanha o relator?

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL)

Sim, adiro.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Dessa forma, a única divergência que persiste é sobre a remessa do processo ao Ministério Público.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Na verdade a questão de encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público é até profilático, mas o problema é que não tem documento da contratação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Quanto à declaração de inexistência da dívida o julgamento ficou unânime.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Desse modo, adiro ao entendimento da 2º vogal quanto a remessa ao Ministério Público para examinar, a critério da instituição, esse rosário de condutas do mesmo autor.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a retificação do voto da 2ª vogal, pela procedência da Ação visto que não comprovada a celebração do contrato, bem como pela necessidade de remessa de cópia ao Ministério Público para que este adote as providência que entender cabíveis, o julgamento passa a ser unânime.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ E NÃO PROVIDO DO AUTOR, UNÂNIME, TENDO A 2ª VOGAL RETIFICADO SEU VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020